Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente ao requisitório de ID: 53645777. Intime-se o exequente sobre a quitação. Brasília, 15 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador